Tribunal: TJSP
Processo: 1081568-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SÃO TIDOS COMO SUPORTADOS POR SEUS SEGURADOS, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE ENTRE OS DANOS QUE SÃO TIDOS COMO SUPORTADOS POR SEUS SEGURADOS, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRIDA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR DA COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESTE SENTIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081568-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HDI SEGUROS
S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081568-85.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 42296
APEL.No: 1081568-85.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : HDI SEGUROS S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
JUIZ : THANIA PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO CARDIN
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE
ENTRE OS DANOS QUE SÃO TIDOS COMO SUPORTADOS
POR SEUS SEGURADOS, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA
OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA
RECORRIDA CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER
DE INDENIZAR DA COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO
DISPENSA
A
EFETIVA
COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
CAUSAL PRECEDENTES NESTE SENTIDO ACERTO DA
R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO
JUÍZO

SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU,
QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
229/231, pela qual foi julgada improcedente Ação Regressiva
de Ressarcimento de Danos, esta proposta por HDI SEGUROS S/A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, momento em
que o Juízo afastou a pretensão inicialmente deduzida, assim
impondo a seguradora vencida condenação ao pagamento dos
valores decorrentes da sucumbência, bem como a arcar com
aqueles relativos aos Honorários Advocatícios, estes por sua
vez fixados em percentual equivalente a 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081568-85.2018.8.26.0100 -Voto no
3
proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da lide,
conforme dá conta por meio de suas razões juntadas a fls.
234/251, o que faz na busca de ter por modificado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta,
resultou efetivamente comprovado nos autos que as avarias
registradas pelos aparelhos elétricos pertencentes a seus
segurados se deram em razão de descargas elétricas
registradas por força da inadequada prestação do serviço de
fornecimento de energia que é executado pela recorrida, isto
na qualidade de concessionária de serviço público, circunstância esta que deve implicar no natural
reconhecimento da sua responsabilidade civil que, inclusive,
se coloca como de natureza objetiva, nos exatos termos em que
definidos pela Constituição Federal de 1988, bem como pelas
demais normas infraconstitucionais que regem o chamado
direito do consumidor. Sustenta no mais que a exigência de
preservação dos aparelhos danificados por longo período de
tempo, de sorte a viabilizar a colheita de prova técnica,
configura prova diabólica cuja prática não é admitida pelo
ordenamento jurídico vigente, sendo de rigor a redistribuição
dos ônus da prova no caso em análise, pois segundo seu
entendimento, compete a concessionária de energia elétrica
comprovar que os serviços foram prestados adequadamente, daí
o porquê de pedir pelo necessário acolhimento de seus
reclamos, de sorte a obter a plena e integral modificação do
entendimento como adotado pelo Juízo, com a consequente
imposição a recorrida de condenação ao pagamento da quantia
que indica na peça vestibular, e com aplicação da natural e
necessária inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, vieram a
seguir aos autos as devidas contrarrazões (fls. 257/274),
momento em que a recorrida pugnou pela integral manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081568-85.2018.8.26.0100 -Voto no
4
R. Sentença a seu ver indevidamente atacada, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, isto porque os limites definidos quando da
prolação
da
R. Sentença
indevidamente hostilizada, se
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada
no desenrolar do todo processado.
Analisando primeiramente aspecto relativo a
aplicação do teor do Código de Defesa do Consumidor na
solução da pendência em desate, ou seja, aplicação do contido
na Lei 8.078/90 ao caso concreto, é de se dizer que, ainda
que à autora não se possa atribuir o título de consumidora,
se mostra perfeitamente aplicável a legislação consumerista
ao caso em testilha, uma vez que a seguradora demandante, em
tese, se sub-rogou em todos os direitos cabentes a seu
segurado, assim agindo para buscar a indenização pelos
valores eventualmente pagos a título de prêmio, o que se deu
por força de ter honrado, ainda que também em teoria, o
contrato de seguro que, desde antes do ocorrido os vinculava.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código
de Defesa do consumidor ao caso concreto, agora se mostra
permitido passar a análise da questão de fundo como tal
reconhecida, assim partindo para o efetivo exame do recurso
em si considerado, sendo que, nesse tocante, de rigor firmar
entendimento no sentido de que não comporta acolhida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081568-85.2018.8.26.0100 -Voto no
5
pretensão recursal como deduzida pela seguradora ocupante do
polo ativo da relação instaurada, uma vez que deixou a autora
de apresentar elementos que demonstrassem a efetiva presença
de nexo causal entre os danos apontados em sua peça primeira,
e os atos que, sem suporte, indica ocorridos por
responsabilidade que alega da concessionária recorrente, haja
vista que os documentos juntados a fls. 19/42, se tratam de
documentos unilateralmente produzidos por prestadores de
serviços contratados pela seguradora demandante, e/ou por
seus próprios segurados, o que leva a concluir que nada de
concreto foi trazido no sentido de dar conta da existência de
nexo de causalidade entre os danos apontados, e os atos
praticados
pela
recorrida
no
desenvolvimento
de
suas
atividades, sendo indevida a inversão dos ônus da prova no
caso em análise, uma vez que competiam a demandante os ônus
da prova acerca da existência, tanto dos danos, quanto do
nexo de causalidade por ela apontados, fato que não dá o
devido respaldo a sua pretendida sub-rogação, ainda enquanto
demandante, em relação aos direitos de seus segurados, daí
porque se mostra de rigor a rejeição do Apelo como intentado
pela seguradora demandante, de sorte a manter inalterado o
posicionamento adotado pelo Juízo quando do sentenciamento do
feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui
tratados, cabe registrar V. Decisão outrora emanada da 32a
Câmara de Direito Privado da E. Corte, por conta do
julgamento
do
Recurso
de
Apelação
no
1039792-34.2016.8.26.0114, o que se deu em 08 de junho de
2017, por Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi,
que assim dispôs, com efetivo acerto, acerca da matéria em
desate:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081568-85.2018.8.26.0100 -Voto no
6
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA - Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja
objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre
o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente -
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - Apesar de sustentar que
os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações
no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por
falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral,
produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o
crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento
efetuado pela seguradora, o que impossibilita aferir o
direito de regresso que busca satisfazer - Sem prova cabal de
que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão
da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito - Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015 - Precedentes deste E. TJSP - SENTENÇA REFORMADA
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO, com inversão dos
ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais considerações, necessário que se
entenda que o posicionamento de 1o Grau deve ser alvo de
integral manutenção, pois de maneira adequada apreciou o
Juízo todas as questões como colocadas em debate no feito,
sendo portanto de rigor sua preservação, preservação essa que
se dá com o mais pleno suporte em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos. Acrescente-se apenas, que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081568-85.2018.8.26.0100 -Voto no
7
majorados os valores relativos aos Honorários Advocatícios
fixados, agora para 20% sobre o valor da causa, o que se dá
em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85,
§§ 2o e 11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator